Tribunal: TJES
Processo: 0018247-75.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018247-75.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Tuma Construtora e Incorporadora Ltda., anulou o Auto de Infração nº 141/2010 e a inscrição em Dívida Ativa correlata, no valor de R$ 1.287.294,99, com fundamento na inexistência de fato gerador do ISSQN sobre construção civil em regime de incorporação direta. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há incidência de ISSQN sobre a atividade de construção civil realizada pela autora em regime de incorporação direta em terreno próprio; e (ii) verificar se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade em demandas de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, mas não incide sobre a construção civil realizada em terreno próprio sob regime de incorporação direta, onde o serviço é prestado pela incorporadora para si mesma, configurando serviço-meio, e não serviço-fim.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.166.039/RN, STJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma) é pacífica ao afirmar que na incorporação direta não há fato gerador do ISSQN, uma vez que não há prestação de serviço a terceiros.

Laudo pericial comprova que a construção foi realizada com recursos próprios da incorporadora e em terreno de sua propriedade, confirmando a inexistência de fato gerador do tributo.

Em relação aos honorários sucumbenciais, o STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a fixação por equidade só é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se aplica ao caso em tela, em que o valor econômico é elevado.

Majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide ISSQN sobre a construção civil realizada em regime de incorporação direta em terreno próprio, por ser serviço-meio e não envolver prestação de serviços a terceiros.

Em ações envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários por equidade é vedada quando o valor da condenação ou do proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §2º ou §3º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 116/2003, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.039/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/06/2010; STJ, Tema 1.076, REsp 1.822.271/DF e REsp 1.822.078/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a sentença de fls. 679/682-v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
TUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para
anular o Auto de Infração nº 141/2010 e a inscrição em Dívida Ativa dele derivada, ao passo em que confirmou a tutela de urgência antes deferida
. Nesses termos, condenou o apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, aduz o recorrente em suas razões
ID 8764240
, em suma, que
(1) tendo a apelada realizado a atividade de construção civil para revenda a terceiros, ainda que em terreno próprio, está ela sujeita à incidência da referida exação; (2) mesmo realizando primeiramente a incorporação em terreno próprio, atividade que não é tributável, a autora objetiva, com a construção de frações ideais, realizar contratos de compromisso de compra e venda, e, mesmo que a empreitada tenha sido feita em seu terreno, ingressou na hipótese de incidência prevista na mencionada lista de serviços
; (3)
os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados de forma equitativa.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória, ajuizada pela apelada em face do ente público apelante, na qual narra ter sido autuada pelo Auto de Infração nº 141/2010 (Proc. Administrativo nº 1.225.117/2010), em razão do não recolhimento do ISSQN incidente sobre o preço dos serviços de construção civil sob regime de incorporação imobiliária, em descumprimento a regra contida no art. 5º, VI, ‘b’, ‘c’ e ‘d’; art. 25, VI; art. 41 I e IV; art. 45 I e II e art. 46, II, todos da Lei Municipal 6.075/03, tendo sido notificada pelo fisco municipal acerca de sua inscrição em dívida ativa no valor de R$ 1.287.294,99 (um milhão, duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos).

A sentença apelada, com fulcro na prova pericial realizada na origem, julgou procedente a pretensão autoral, de modo a anular o auto de infração impugnado e a consequente inscrição em dívida ativa, por entender que se configurou nos autos a chamada incorporação imobiliária direta, não sujeita ao recolhimento do ISSN.

Pois bem.

O tema tratado se encontra disciplinado pela Lei Complementar Municipal nº 116/2003 que, em seu art. 1º, deixa claro que o ISSQN tem como fato gerador
“a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador”
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incorporadora não assume a condição de contribuinte do ISS, uma vez que
“o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade. As etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, serem tidas como fatos geradores da exação”
(REsp 1166039/RN, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 01/06/2010, DJe 11/06/2010).

No caso dos autos, verifica-se que a construtora apelada não presta serviços a terceiros, tendo em vista que a realização dos empreendimentos descritos nos autos se deu em terreno de sua propriedade e com recursos próprios visando a venda de unidades residenciais, de forma a caracterizar a incorporação direta, não sujeita à incidência do ISSQN.

Na incorporação direta, ao construir em seu próprio terreno, o empreendedor assume o serviço de construção civil. Esse serviço não é prestado para terceiro, mas para si próprio, que é o “serviço meio” para atingir a finalidade da incorporação.

E tal afirmativa é corroborada pela prova pericial produzida nos autos, cujo laude de fls. 245/264, aponta que
“a empresa está utilizando Recursos Próprios para realizar as edificações, uma vez que os recursos são provenientes da atividade econômica da empresa, não sendo captado diretamente de terceiros”
(fl. 251).

Ademais, a incorporadora apelada logrou êxito em comprovar que os imóveis nos quais foram erigidas as construções referidas nos autos eram de sua propriedade, consoante atestou o próprio perito do juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica quanto a inocorrência de fato gerador para a tributação via ISSQN oriundo da atividade da construção civil em imóvel próprio, sob o regime de incorporação imobiliária direta.

Confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA À NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. 1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 373 do CPC, apontado como ofendido no especial apelo, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, nem houve indicação no apelo raro de afronta ao art. 1.022 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Inviável o exame em sede especial de ofensa ao art. 68 do Código Tributário Municipal, nos termos da Súmula 280/STF.
3. O aresto recorrido encontra-se afinado com o posicionamento do STJ pela impossibilidade de exigência de ISS na hipótese em tela, de construção civil realizada em terreno próprio particular, de forma direta pelos respectivos proprietários, sendo ilegal e arbitrária a exigência de prévio recolhimento do tributo, como condição para obtenção do 'termo habite-se' ou convolação da cobrança de ITU para IPTU.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1784588 GO 2020/0288900-1, Relator: Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. INCORPORAÇÃO DIRETA. TRIBUTO INDEVIDO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não cabe a incidência de ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade. As etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, ser tidas como fatos geradores da exação”
(REsp 1.166.039/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 11/06/10). 2. Agravo regimental não provido. (STJ, Classe: AgRg no REsp 1356977/MG, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Órgão julgador: T1 – Primeira Turma, Data de Julgamento: 19/03/2013, Data da Publicação no Diário: 25/03/2013).

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. 1. Não incide ISSQN na hipótese em que a construção é feita pelo próprio incorporador, uma vez que a atuação do incorporador é como construtor.
2. In casu, o Tribunal “a quo” firmou a premissa de que “na hipótese em que o incorporador atua também como construtor, não há a incidência do imposto sobre serviços, simplesmente porque, para que haja prestação de serviços sujeito à tributação, é necessária a existência de um tomador dos serviços, o que não ocorre na hipótese”.
3. Precedentes: REsp 922.956/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 22.62010, DJe 1°.7.2010; REsp 1.166.039/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1°.6.2010, DJe 11.6.2010. Agravo regimental provido. (STJ, Classe: AgRg no REsp 935323/PR, Relator: Ministro Humberto Martins, Órgão julgador: T2 – Segunda Turma, Data de Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação no Diário: 02/02/2011).

Essa orientação jurisprudencial é seguida por este e. Tribunal de Justiça desde a pacificação temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM TERRENO PRÓPRIO, POR SUA CONTA E RISCO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a requerente pretende a declaração da inexistência de relação jurídica tributária relativa à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a edificação de prédio em terreno próprio e às suas expensas, sob a justificativa de não haver, nesse caso, a prestação de serviços – fato gerador da exação.
2) Consoante jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, na incorporação imobiliária direta, a construção é feita pela incorporadora em terreno próprio, constituindo apenas o meio para se alcançar o objetivo final, que é a entrega do imóvel, e não a prestação de serviço de construção civil, razão pela qual a incorporadora não assume a condição de contribuinte da exação. Precedentes.
3) Destarte, é preciso verificar se há comprovação (i) de ser a autora detentora de título que lhe assegure a imissão na posse do imóvel e não tenha estipulações impeditivas de sua alienação e (ii) se de fato assumiu a construção do edifício sob sua conta e risco. 4) O conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar que o apelado edificou a obra em terreno de sua propriedade e com recursos próprios, por sua conta e risco, visando a venda da unidade residencial, evidenciando, assim, a efetivação de incorporação direta. 5) Eventual irregularidade da situação dos funcionários que realizaram a obra, decorrente da não emissão de GFIPS (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) não afasta o caráter de mão de obra própria, por não ter o condão de transmudar a natureza dos fatos, de modo que tal circunstância, por si só, não autoriza a cobrança do ISSQN. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/24).

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ISSQN NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não incide ISS na hipótese de construção feita pelo próprio incorporador, haja vista que se a construção é realizada por ele próprio, não há falar em prestação de serviços a terceiros, mas a si próprio, o que descaracteriza o fato gerador (AgRg no AREsp 49.946/SP). 2 - Eventual demora no arquivamento de documentos no Registro de Imóveis, bem como ausência de certidão de incorporação, poderia servir de fundamento para cominação de sanções administrativas, não para caracterizar a ocorrência da hipótese de incidência tributária. 3 - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 21140004819, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/01/2018).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – COMPROVADA PROPRIEDADE DO TERRENO PELO INCORPORADOR – RECURSO DESPROVIDO. Consoante remansoso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a construção feita pelo incorporador por conta própria e em terreno próprio não rende ensejo à tributação pelo ISSQN.
(TJES, Classe: Apelação Cível 5002464-22.2020.8.08.0030, Relator: Annibal
d
e Rezende Lima,
Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível,
Data de Julgamento: 14/
04
/23
)
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557, DO CPC – ISSQN – CONSTRUÇÃO CIVIL – DOCUMENTOS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO MANTIDA. 1. Como manifestado na decisão monocrática recorrida, o entendimento do C. STJ é de que não incide ISSQN em decorrência dos serviços de incorporação imobiliária por contratação direta entre construtores e adquirente, porquanto o incorporador não presta serviço ao adquirente, mas firma compromisso de entrega de bem pronto (imóvel decorrente da construção). [...] Recurso ao qual nega-se provimento. (TJES, Classe: Agravo AI, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 03/07/2015).

Portanto, não tendo sido comprovado o fato gerador indicado pelo Município apelante, não há que se falar na manutenção da autuação realizada, sendo incontroverso o direito da apelada ao não recolhimento do ISSQN sobre sua atividade de incorporação direta nos imóveis de sua propriedade.

Com relação ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais destaca-se
a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa,
em demanda na qual litiga a Fazenda Pública,
quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

De acordo com o julgamento foram fixadas duas teses:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Com efeito, o entendimento
vinculante emanado d
a Corte Superior
é no
sentido de que os honorários advocatícios,
em demandas que envolvem a Fazenda Pública,
somente serão fixados equitativamente quando o valor da causa ou do proveito econômico forem irrisórios ou inestimáveis.

Verifica-se, portanto, que segundo o Tribunal da Cidadania, não é possível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência quando o valor da condenação ou da causa, ou, ainda, o proveito econômico da demanda for exorbitante.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor da causa,
na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.